Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-53.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003684-53.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS RECORRIDA: AUTO MECÂNICA RICARDO LTDA - ME DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8973049): APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DFTRANS. LEI DISTRITAL no 239/92. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA No. 510 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no. 239/92, pelo C. Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, por não ter o DISTRITO FEDERAL competência para legislar sobre a matéria, não possui o DFTRANS competência para expedir Auto de Infração e por consequência aplicar penalidade dele decorrente, devendo ser declarado nulo o auto de infração aplicado por referida Autarquia. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Enunciado n° 510 da sua Súmula de jurisprudência no sentido de que "A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031